Tribunal: CARF
Processo: 10945.904254/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.904254/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.062 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.904254/2009-39
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.062 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.904254/2009-39

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-69.476, da
6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação apresentadas com a
utilização do programa PER/DCOMP, por meio das quais a interessada declara a
utilização de direito creditório com origem em saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2004, valor de R$ 57.684,74, para a compensação de débitos próprios
declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado (R$ 13.691,76),
conforme Despacho Decisório eletrônico:
(...)
3. Cientificada do Despacho Decisório em 22/12/2009, a interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade em 20/01/2010, conforme despacho de fl. 18, com as
alegações que se seguem.
3.1. Afirma ter acumulado créditos por aquisições, referidas a custos, despesas e demais
encargos, em conformidade com o artigo 3o, das Leis n.os. 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, vinculados a receitas de exportação, no período compreendido entre o 1o e o 3o
trimestre do ano-calendário de 2004, totalizando, para o PIS, o valor de R$ 205.561,84,
e para a Cofins, no valor de R$ 712.095,07. E continua:
“Nessa condição, a ora Recorrente protocolou através de formulário (papel) na RFB
em 29 de outubro de 2004 a Declaração de Compensação processo número
13942.000224/2004-65, referente às estimativas apuradas para a CSLL, código de
receita 2484, no valor de R$ 24.790,95, vinculadas a créditos do PIS controlados no
processo 10945.002335/2008-11, e também a Declaração de Compensação processo
número 13942.000223/2004-11 referente a estimativas apuradas para a CSLL código
de receita 2484 no valor de R$ 19.596,62, vinculadas a créditos para a Cofins
controlados no processo 10945.002333/2008-11. Ambos os valores apurados no
período base setembro/2004. Tudo em conformidade com a legislação.”
3.2. Alega ter apurado saldo negativo de CSLL no montante de R$ 57.684,74 no ano-
calendário de 2004, em vistas das antecipações ocorridas, entre elas retenções na fonte,
pagamentos e compensações de estimativas.
3.3. Em 07 de outubro de 2009 foi comunicada do reconhecimento parcial do direito
creditório objeto dos processos 10945.002333/2008-22 (créditos da Cofins) e
10945.002335/2008-11 (Créditos do PIS), bem como da homologação parcial das
compensações declaradas. Apresentou manifestação de inconformidade pleiteando a
reforma da decisão, suspensão da exigibilidade dos débitos e homologação das
compensações.
3.4. Em 21 de dezembro de 2009 foi cientificada do reconhecimento parcial de seu
direito creditório com origem em saldo negativo de CSLL, bem como da homologação
parcial das compensações. Em suas palavras:
“Ocorre que o indeferimento dos créditos solicitados pela contribuinte relativo ao
saldo negativo de CSLL, se deu devido ao anterior indeferimento das compensações
realizadas em relação às estimativas de CSLL do mês de setembro de 2004, vinculadas
aos processos 10945.002333/2008-22 e 10945.002335/2008—1, que se encontram em
julgamento na DRJ.
Desta forma, requer a contribuinte a reunião das peças dos processos 10945-
904.259/2009-39 e processos 10945-002.333/2008-22 e 10945-002.335/2008-11, para
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.062 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.904254/2009-39

que sejam decididos simultaneamente, conforme preceitua o § 3o do art. 18, da Lei
10.833/2003.”
3.5. Requer a suspensão da exigibilidade dos débitos confessados. Referese ao artigo
37, da Constituição Federal, mais especificamente, ao princípio da legalidade.
Invoca o artigo 2o, da Lei n.o 9.784, de 1999.
3.6. Conclui sua petição:
“Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e informações constantes dessa
Manifestação de Inconformidade, requer a Contribuinte:
a) Recebimento e processamento da presente Manifestação de Inconformidade;
b) A reforma total da decisão ora combatida; reconhecimento e homologação das
compensações efetuadas pela recorrente, eis que foram realizadas na forma da Lei
9.430/96 e IN-RFB 900/2008;
c) Determinar a imediata suspensão da exigência do crédito tributário compensado,
controlado no processo no 10945-904.254/2009-39, em face das disposições do artigo no
151, do CTN;
d) Determinar que a verificação das compensações sejam efetuadas somente após ser
proferido o Despacho Definitivo nos processos nos. 10945- 002.333/2008-22 e 10945-
002.335/2008-11, nos quais a recorrente solicitou o Crédito de PIS e COFINS
vinculados a receita de exportação, em conformidade com as leis 10.637/2001 e
10.833/2003, cujos valores foram utilizados para compensar os débitos referentes às
estimativas de CSLL, discutidas neste processo;
e) Determinar a reunião das peças dos processos (....) para que sejam decididos
simultaneamente, conforme preceitua o § 3o, do art. 18, da Lei 10.833/03.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
Não integram o saldo negativo as estimativas cuja compensação não foi homologada
administrativamente, por se tratarem de meras antecipações de tributos, cuja
exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez necessário à cobrança e inscrição
em dívida ativa da União.
A estimativa é antecipação do tributo devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, quando comprovada a sua extinção mediante pagamento e/ou
compensação homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.062 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.904254/2009-39

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“5. De início, diga-se à interessada que as Declarações de Compensação apresentadas,
por se referirem a direito creditório com origem em saldo negativo de CSLL, para o
qual não há restrições na legislação aplicável quanto à utilização para a compensação de
débitos, têm o efeito de extinguir os débitos declarados, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
6. Como, a partir da apreciação efetuada pela DRF de origem, os créditos reconhecidos
não foram suficientes para a extinção de todos os débitos declarados, parte deles foi
alimentada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
o objetivo de operacionalizar a cobrança.
7. Por sua vez, a apresentação da manifestação de inconformidade tem o efeito de
suspender a exigibilidade dos débitos declarados, limitados até o valor dos créditos
informados, até que ocorra a decisão definitiva na esfera administrativa.
8. Portanto, os débitos que não puderam ser compensados serão cobrados,
administrativa ou judicialmente, após decisão definitiva na esfera administrativa.
9. Cumpre também assinalar que a presente análise é efetuada a partir dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
10. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com os
meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade, em
obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
11. Pretende a contribuinte o reconhecimento de direito creditório no valor de R$
57.684,74, com origem em saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
12. Houve o reconhecimento parcial do crédito utilizado, no montante de R$ 13.691,76,
em vista da consideração, pelo Despacho Decisório questionado, da quantia de R$
344,60 relativa às ‘Demais Estimativas Compensadas’, frente aos R$ 44.337,57
informados pela interessada em seu demonstrativo de crédito. Confira-se:

13. Requer a interessada a reunião dos autos aos processos 10945- 002.333/2008-22 e
10945-002.335/2008-11, que cuidariam de direito creditórios que seriam relativos às
Contribuições do PIS e da Cofins, com suporte nas Leis n.os. 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003.
14. Nesse sentido, cabe esclarecer que não há, entre as normas reguladoras do processo
administrativo fiscal, previsão alguma que contemple a suspensão do prosseguimento
deste processo, até o julgamento final, na esfera administrativa, de processos de
reconhecimento de direito creditório com origem diversa do crédito tratado neste
processo, bem como em outra fase processual, visto que o PAF é regido por princípios,
dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo
até sua decisão final.
15. A lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança) do
crédito tributário, se presente alguma das hipóteses contidas no art. 151 do CTN, e não a
suspensão do processo administrativo fiscal ou de sua apreciação.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.062 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.904254/2009-39

16. Enquanto existente qualquer uma das causas previstas no referido art. 151, não terá
a contribuinte contra si instaurado qualquer procedimento de cobrança, mas isto não
autoriza a suspensão do curso processual, que deve prosseguir até seu termo final.
17. Esse posicionamento é referendado pela jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), até mesmo
quando há pendência de decisão na esfera judicial discutindo a mesma matéria, a
exemplo dos Acórdãos cujas ementas são a seguir transcritas:
(...)
18. Se até mesmo em caso de pendência de decisão definitiva no Poder Judiciário,
instância superior e autônoma em relação à esfera administrativa, descabe a suspensão
do andamento do processo administrativo, igual conclusão se impõe quando há
pendência de decisão administrativa final acerca da extinção das estimativas que
compõem o saldo negativo utilizado como crédito apontado na DCOMP.
19. No que se refere ao artigo 18, §3o, da Lei 10.833/03, tal dispositivo legal cuida de
situação de fato diversa dessa, pois prevê a reunião das peças processuais em um único
processo quando se tratar de manifestação de inconformidade contra a não-
homologação de compensação e de impugnação contra lançamento de multa de ofício
isolada. Veja-se:
(...)
20. De qualquer forma, como se verá adiante, os Pedidos de Ressarcimento e as
Declarações de Compensação objeto dos processos administrativos números 13942-
000.224/2004-65 e 13942-000.223/2004-11, vinculados aos processos de cobrança
números 10945-002.335/2008-11 e 10945-002.333/2008-22, já foram apreciadas em
definitivo na esfera administrativa.
21. Consultas no Sistema SIEF da Receita Federal do Brasil-RFB indicam que a
contribuinte declarou a compensação da estimativa de CSLL do mês de setembro,
formalizada em dois processos administrativos:
(...)
22. No caso do processo de reconhecimento de crédito no 13942.000223/2004-11, foi
apresentada Declaração de Compensação em formulário (papel), por meio da qual
declarou a contribuinte a utilização de créditos da COFINS, apurados no regime de
incidência não-cumulativa – exportação, para compensação parcial da estimativa de
CSLL do mês de setembro de 2004, no valor de R$ 19.596,62, bem como de estimativa
de IRPJ.
23. Nos autos daquele processo foi proferido Despacho Decisório, em 24/09/2009,
reconhecendo direito no valor originário de R$ 5.962,46. Aquele ato administrativo foi
ratificado pelo Acórdão n.o 06-32.159, da DRJ/Curitiba (PR), bem como pelo Acórdão
no 3401-002.372, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
24. Apresentados Embargos de Declaração, estes não foram aceitos pela 4a Câmara/1a
Turma Ordinária, do CARF, conforme Despacho no 3.401-S/No, proferido em 13 de
março de 2017, o qual consta nos autos do processo administrativo 10945.002333/2008-
11, conforme consultas efetuadas no Sistema E-Processo.
25. Confira-se informação constante dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil (Sistema SIEF):
(...)
26. Consultas ao Extrato do Processo de Cobrança número 10945- 002.333/2008-22
indicam que o crédito reconhecido (R$ 5.962,46) mostrou-se insuficiente para a
compensação do débito de estimativa de CSLL:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.062 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.904254/2009-39

27. Portanto, há decisão definitiva na esfera administrativa, da qual resultou a não-
homologação da compensação referida à estimativa de CSLL do mês de setembro de
2004.
28. No caso do processo de reconhecimento de crédito no 13942.000224/2004-65, foi
apresentada Declaração de Compensação em formulário (papel) em 29 de outubro de
2004, por meio da qual declarou a contribuinte a utilização de créditos da Contribuição
ao PIS, apurados no regime de incidência não-cumulativa – exportação, para
compensação parcial da estimativa de CSLL do mês de setembro de 2004, no valor de
R$ 24.740,95.
29. Nos autos daquele processo foi proferido Despacho Decisório, em 21/09/2009,
reconhecendo direito no valor originário de R$ 562,59. Aquele ato administrativo foi
ratificado pelo Acórdão no 06-32.160, da DRJ/Curitiba (PR), bem como pelo Acórdão
no 3401-002.373, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
30. Apresentados Embargos de Declaração, estes não foram aceitos pela 4a Câmara/1a
Turma Ordinária, do CARF, conforme Despacho no 3.401-S/No, proferido em 13 de
março de 2017, o qual consta nos autos do processo administrativo 10945.002335/2008-
11, conforme consultas efetuadas no Sistema E-Processo.
(...)

31. Confira-se informação constante dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil (Sistema SIEF):
(...)
32. Consultas ao Extrato do Processo de Cobrança número 10945- 002.335/2008-11
indicam que da utilização do crédito reconhecido (R$ 562,59), resultou extinto o débito
de R$ 344,60, referido à estimativa de CSLL de setembro/2004:
(...)
33. Portanto, há decisão definitiva na esfera administrativa, da qual resultou a
compensação do montante de R$ 344,60, para o débito referido à estimativa de CSLL
do mês de setembro de 2004.
34. Cabe ressaltar que a compensação na quantia de R$ 344,60, detalhada acima, já foi
considerada pelo Despacho Decisório questionado.
35. Concluindo, não há direito creditório adicional a ser reconhecido.
36. Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório em litígio e
NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 30/11/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 72), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
06/12/2017 (e-Fls. 75 a 77).
Em sede recursal, a interessada basicamente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.062 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.904254/2009-39

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 30246.53368.061006.1.3.03-7002, como decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2004, no valor original de R$ 57.684,74.
Tem-se que a controvérsia remanescente figura-se no pagamento de estimativa de
IRPJ (setembro/2004) adimplida mediante compensação (DCOMP’s no 13.942.000224/2004-65
e no 13942.000223/2004-11), no valor total de R$ 44.337,57, e que foram utilizadas para compor
o crédito supracitado.
Como relatado, as DCOMP’s utilizadas para o adimplemento das estimativas não
foram totalmente homologadas (valor confirmado: R$ 344,60; valor não confirmado: R$
43.992,97), o que gerou o indeferimento parcial da presente declaração de compensação,
posteriormente confirmado pela DRJ.
Dessa forma, a matéria aqui discutida gira em torno da (des)necessidade da
homologação das compensações utilizadas para adimplir as estimativas, para que estas possam
compor o saldo negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte pode optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
procedimento de compensação, com créditos próprios, sob pendência de ulterior homologação
pelo fisco.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.062 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.904254/2009-39

Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto.
Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada parcialmente, o fisco
poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e encargos legais, no próprio
processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado com efeitos de confissão
dívida.
Assim, resta-se evidente que, após 31/12 do ano-calendário, torna-se prescindível
a homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o saldo
negativo.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, a
contribuinte correria o risco de sofrer glosa em duplicidade sobre o mesmo crédito tributário. Ou
seja, ela poderia ser glosada tanto no processo que não homologou a compensação da estimativa,
como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo negativo, o que seria
uma forma de bitributação.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, no qual transcrevo o item
“e” da Síntese Conclusiva, que explicita a matéria:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários
referente às estimativas compensadas de IRPJ do AC 2004, no valor total de R$ 44.337,57,
foram devidamente constituídos, razão pela qual são aptos a compor o saldo negativo do mesmo
ano-calendário.
Desta feita, entendo que o crédito pleiteado deve ser reconhecido em sua
totalidade.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.062 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.904254/2009-39

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital